Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-38.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013097-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), HENRIK BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), W. P. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), RONICLEY ALVES MARTINS MEDEIROS - CPF: 051.854.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON SANTOS DE JESUS - CPF: 062.626.821-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 034.195.041-60 (PACIENTE), RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO - CPF: 722.310.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES - CPF: 050.465.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – INSTRUÇÃO FINDADA – SÚMULA Nº. 52 DO STJ –
2. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE –
3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA
.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso
in concreto
. No caso dos presentes autos, a instrução criminal findou, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula n.º 52 do STJ.

Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do
habeas corpus
que expõe temática argumentativa já proposta em
writ
anteriormente impetrado e julgado por essa Câmara Criminal.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Enio Martimiano da Cunha Junior, em favor de
Jefferson Francisco Ribeiro do Nascimento
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n. 1001451-07.2021.8.11.0008.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 11/04/2021, pela suposta prática do crime de furto tentado contra a Agência do Banco Bradesco de Barra do Bugres/MT, sendo que posteriormente esta segregação fora convertida em preventiva.

Aduz ainda que as defesas apresentaram as respectivas respostas à acusação, encontrando-se o feito concluso desde 17/06/2021 para decisão para fins de designação da audiência de instrução e até presente data a apontada autoridade coatora ainda não se manifestou.

Nesse contexto, alega em síntese restar claro o constrangimento ilegal no qual o paciente está sendo submetido, pois este encontra-se encarcerado por mais de 130 (cento e trinta) dias, sem data prevista para encerrar a formação da culpa, lapso que entende desproporcional e irrazoável, extrapolando em muito, o prazo global para encerramento da ação penal.

Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor deste, mediante relaxamento da prisão cautelar ou, que seja esta substituída por medida cautelar diversa; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 95308471). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.º 95869478).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 9764492), da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 11/04/2021, por volta das 22h30min, na Agência Bancária “BRADESCO”, localizado na Avenida Brasil, Bairro Centro, cidade de Barra do Bugres/MT, o paciente, juntamente com os demais corréus, de maneira consciente e voluntária, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, durante repouso noturno, não realizando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que os policiais militares chegaram no local durante a ação criminosa dos acusados, bem como facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, sendo eles H.B.D.S. e W.P.M.D.C., com eles praticando infração penal.

Após as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais corréus, pela prática, em tese, do crime capitulado no
artigo 155, § 1° e § 4°, inciso I, II, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
, tendo esta sido recebida em decisão proferida no dia 05 de maio de 2021.

Na r. decisão, por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado de origem efetuou a revisão da prisão cautelar decretada em desfavor do (s) réu (s), ocasião em que manteve a prisão, ante a ausência de mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou/manteve o claustro cautelar, uma vez que sobejadamente fundamentada.

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do
excesso de prazo
para a formação da culpa, porquanto está preso há mais de 130 (cento e trinta) dias, sem que tenha dado causa ao atraso.

É cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Sobre o tema, é a manifestação doutrinária de Delmanto Júnior, citado por Eugênio Pacelli de Oliveira,
verbis
:

“Anota, porém, o já citado Delmanto Júnior, em obra obrigatória sobre o tema (1998, p. 218), que o entendimento francamente majoritário é no sentido da contagem global. Por contagem global deve-se reconhecer a possibilidade de manutenção da prisão, ainda que superado determinado prazo processual pela acusação, durante a instrução, ao entendimento de que, em tese, seria possível a compensação do prazo então superado, nas etapas seguintes”.
(Curso de Processo Penal, 10. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 441).

Conforme consta dos autos, o paciente estava preso preventivamente desde o dia 11/04/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV c/c 14, II e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

A denúncia foi 28 de abril de 2021 e recebida em 05 de maio de 2021.

Na sequência, o paciente e os corréus Cristiano do Amaral Vicente Alves e Ronicley Alves Martins Medeiros, devidamente citados, apresentaram defesa prévia, respectivamente, em 22 e 28 de maio de 2021 e em 11 de maio de 2021, os corréus Ronaldo Nunes de Souza Filho e Walison Santos de Jesus foram citados e apresentaram resposta à acusação em favor dos mesmos.

Ato contínuo, o magistrado de origem designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de agosto de 2021.

No dia 26 de agosto de 2021 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade que, oralmente, o magistrado de origem encerrou a instrução criminal, remetendo-se às alegações finais.

Embora se possa extrair da soma entre os dias da prisão cautelar até a presente data uma certa mora jurisdicional, o certo é que o contexto dos autos conduz à conclusão diversa. Assinalo, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para delimitar o excesso de prazo.

In casu
, em decorrência das peculiaridades impostas pelo procedimento, natural que a conformação da culpa obedeça a prazo mais dilatado (pluralidade de réus, manifestações de advogados, portarias sanitárias do Governo Estadual e determinações do poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em decorrência do alastramento da contaminação pelo vírus covid-19), revelando-se, assim, descabida a irresignação do paciente, destacando que a instrução se encerrou. (Id. 63237330 – Autos PJe n.º 1001451-07.2021.8.11.0008).

Dessa forma, não observo elementos para a caracterização do alegado excesso de prazo para a formação da culpa.

Há salientar que conforme a Súmula nº. 52 do STJ, findada a instrução com a apresentação das alegações finais, o excesso de prazo para a formação não se caracteriza, conforme:

“Súmula nº. 52 do STJ - encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Desse modo, não há falar em ilegalidade pelo excesso de prazo na formação da culpa.

Quanto a pretendida substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tenho que tal busca não se mostra apta a ser conhecida e enfrentada, por representar reiteração de pedido, visto que tal demanda foi enfrentada e decidida quando do julgamento do
habeas corpus
nº. 1008809-47.2021.8.11.0000, onde a ordem foi denegada em desfavor do paciente em 28/06/2021.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, não conheço de parte do
mandamus
, e
na parte conhecida
,
denego a ordem pleiteada
em favor de
Jefferson Francisco Ribeiro do Nascimento
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021